Tribunal: STF
Processo: Rcl 9704
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-24
Data de publicação: 2011-03-24

Ementa:
E MENTA : RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




1. Não cabe reclamação constitucional contra decisão transitada em julgado (Súmula 724/STF). 




2. A concessão de tutela de urgência que se restringe a restaurar situação anterior, sem inovar o quadro jurídico, não viola a autoridade da ADC 04. 




3. São ineptas as razões de agravo regimental dissociadas da fundamentação da decisão agravada (art. 317, § 1º do RISTF). 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.